Tribunal: TJMT
Processo: 1022461-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022461-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), A. L. A. D. S. - CPF: 074.565.711-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), A. L. A. D. S. - CPF: 074.565.711-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE BARBARA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 895.975.321-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA –
NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO CONSUBSTANCIADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS - AGRAVO PROVIDO.

A
internação compulsória deve estar alicerçada em laudo médico, cujo profissional deverá responsabilizar-se pelo diagnóstico e pela indicação da internação, em observância à norma prevista no artigo 4° e art. 6°, da Lei 10.2016/2001, além de verificar os riscos à saúde da paciente, em razão da pandemia de Covid-19.

Demonstrado nos autos a necessidade do tratamento por profissional habilitado, bem como a urgência no atendimento, em razão da existência de risco à vida do paciente e de terceiros, deve ser reformada a decisão recorrida, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada na demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no interesse de Amanda Liriel Araújo de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de no 1027888-40.2020.8.11.0002, decidiu que a demanda deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência, ao argumento de que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta em demasia a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais, bem como de que o Ministério da Saúde recomenda evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19.

Nas razões, o
Parquet
alega que a adolescente substituída possui um histórico de suicídio, associado a humor deprimido, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, insônia, ideação suicida, episódios recorrentes de tentativas de suicídio, apresentando diagnóstico CID-10 F32.2 mais traços de F60.3.

Assevera, também, que a menor faz uso de alguns medicamentos e necessita de internação psiquiátrica por risco de suicídio e a terceiros, sendo adequado o tratamento em regime de internação por falta de adesão para acompanhamento no CAPS.

Afiança que o primeiro médico especialista da substituída informou que ela apresenta recorrentes tentativas de suicídio e que, devido as suas condições atuais de saúde, necessita da internação psiquiátrica, pois está se prejudicando e colocando em risco sua vida e a de terceiros.

Defende, ainda, que nos autos os documentos atestam a necessidade de internação da agravante e que não deve ser mantido o entendimento do douto Magistrado quanto à impossibilidade de acolher a medida em razão da pandemia causada pela Covid-19, por ser imprudente.

O agravo veio instruído com os documentos digitais unificados sob os ids 64276998, 64283455 e 64283487.

Ao final, o agravante requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento, para que seja determinada a internação da substituída, Amanda Liriel Araújo de Souza, nos termos da fundamentação apresentada.

O pedido de efeito ativo foi deferido (id 64845481).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 66269465 à 66269467 e 70434481).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento (id 70327458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão posta no presente recurso reside na presença ou não dos requisitos legais necessários à concessão de tutela de urgência, consistente na disponibilização do tratamento de internação compulsória à menor Amanda Liriel Araújo.

A resposta, a meu ver, é positiva.

Com efeito, colhe-se dos autos que o Ministério Público ingressou com ação civil pública em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste visando à internação psiquiátrica da adolescente Amanda Liriel Araújo de Souza
,
diagnosticada com CID-10 F32.2, mais traços de F60.3, tendo em vista o risco de suicídio e danos a terceiros.

Esse diagnóstico, vale dizer, foi confirmado pelo médico Psiquiatra Dr. Marcel Wilkins Pereira Souza (CRM-MT 6472), que indica a viabilização do tratamento de internação psiquiátrica para Amanda Liriel Araújo de Souza, afirmando:

“(...) Paciente apresenta humor deprimido, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, insônia, ideação suicida, Episódios recorrentes de tentativas de suicídio. Última ocorreu há cerca de 5 dias.
Apresentou três tentativas de suicídio na última semana
. Paciente apresenta diagnóstico CID -10 F32.2 + Traços de F60.3. Em uso de: Olanzapina 5 mg/dia, Venlafaxina 75mg/dia, Clonazepam 1mg/dia. Carbonato de lítio 600 mg/dia.
Paciente necessita internação psiquiátrica por risco de suicídio
”
. Grifei.

Além disso, consta do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT o seguinte:

“(...)
Parecer Técnico no 1578/2020– NAT

(...)
IV – CONCLUSÕES:
Conforme documentos acostados nos autos, conclui -se que: 1 - Quanto à doença alegada: Paciente apresenta humor deprimido, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, insônia, ideação suicida, Episódios recorrentes de tentativas de suicídio. Última ocorreu há cerca de 5 dias. Apresentou três tentativas de suicídio na última semana. Apresenta diagnóstico CID -10 F32.2 + Traços de F60.3. Em uso de: Olanzapina 5 mg/dia, Venlafaxina 75mg/dia, Clonazepam 1mg/dia. Carbonato de lítio 600 mg/dia. Paciente necessita internação psiquiátrica por risco de suicídio. leito: Psiquiatria.

2- Quanto à necessidade da internação compulsória:
Há necessidade de tratamento adequado psiquiátrico em regime de internação
por falta de adesão para acompanhamento no CAPS.

3- Quanto ao pedido: trata-se de pedido de restrição social na tentativa de tratamento psiquiátrico.

4- Quanto à urgência do procedimento:
não há urgência; há risco para terceiros, pode haver perda de oportunidade, devendo o pleito ser atendido com a máxima brevidade
.

A Resolução CFM no 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 de março de 1995 [publicada no Diário Oficial da União em 17.03.95 - Seção I - Página 3666] estabelece nos Parágrafos I e II do Artigo I as definições para os conceitos de urgência e emergência, a serem adotas na linguagem médica no Brasil.

“Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”.

“Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.” Dr. Elson Lemes de Moraes – Médico CRM/MT 3283
(Id.

64283455 - Pág. 42)

Decerto que somente em hipóteses excepcionais será admitida a internação compulsória e desde que haja prova da efetiva necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a internação compulsória deve estar alicerçada em laudo médico, cujo profissional deverá responsabilizar-se pelo diagnóstico e pela indicação da internação, em observância à norma prevista no artigo 4° e art. 6°, da Lei 10.2016/2001, além de verificar os riscos à saúde da paciente, em razão da pandemia de Covid-19.

Este, inclusive, tem sido o entendimento desta Corte:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0001955-23.2015.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019)

No caso dos autos, extrai-se da documentação anexa que há relatório médico e parecer do NAT que atestam o quadro clínico da paciente, Amanda Liriel Araújo de Souza, bem como indicam o tratamento de internação psiquiátrica, tendo em vista a falta de adesão para acompanhamento no CAPS (Id. n. 4283455 - Pág. 25).

Presente, portanto, de forma inegável, a probabilidade do direito invocado na demanda (
fumus boni iuris
), visto que há demonstração da necessidade de internação da adolescente substituída, corroborada pelas informações concedidas pela sua genitora à Promotoria de Justiça, mas, sobretudo pelos médicos, um deles Psiquiatra, o qual atesta a condição sanitária da paciente e prescreve o tratamento de internação, além, evidentemente, do parecer do NAT.

Nesse contexto, ainda que os laudos tenham sido produzidos unilateralmente, entendo que a negativa do pedido pode acarretar problemas de saúde não só à agravante, como também para os seus genitores ou terceiro.

De igual modo, verifica-se a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), pois
ainda que o parecer do NAT tenha concluído que o tratamento postulado não é de urgência, asseverou que há risco da própria beneficiada, que já tentou o suicídio por mais de uma vez numa única semana, e de terceiros, bem como que pode haver perda de oportunidade, o que denota que o pleito deve ser atendido com a máxima brevidade (Id. n. 5 64283455 - Pág. 41 e 42).

Ademais, analisando os autos com cautela, nota-se que o caso clínico demostrado, por si só, já caracteriza urgência, que, não atendida, afronta a dignidade da pessoa humana.

Não há dúvida, portanto, quando à indicação, a urgência e a necessidade do tratamento de internação compulsória, na modalidade de tratamento psiquiátrico em regime de internação, no caso concreto, porquanto atestado pelo médico assistente da adolescente substituída pelo
Parquet
, estando presentes, portanto, os requisitos legais necessários à tutela de urgência.

Não se olvide, outrossim, que comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, deve prevalecer o direito constitucional à saúde.

Cabível, portanto, a reforma da decisão atacada, já que sua manutenção impediria que a menor favorecida recebesse o tratamento necessário, colocando em risco a sua vida e de terceiros.

Com estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, determinando
a internação compulsória da
adolescente Amanda Liriel Araújo de Souza
, pelo tempo que for necessário, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021